Tribunal: STF
Processo: Ext 1098
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. Passiva. Tratado entre Brasil e República
   Italiana. Concordância do extraditando. Necessidade de controle
   da legalidade do pedido pelo STF. Pedido regular deferido.
   Concordância do extraditando com o deferimento, não dispensa o
   controle, que pesa ao Supremo, da legalidade do pedido de
   extradição.